Tribunal: TJDFT
Processo: 0716701-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716701-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI AGRAVADO: PEDRO OSMAR FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO, PROCOPIO DE NORONHA FIGUEIREDO FILHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Paulo Roberto Roque Antonio Khouri contra a decisão da 19a Vara Cível de Brasília que concedeu o prazo de 15 dias para emenda à inicial (autos no 0707489-38.2024.8.07.0001, ID no 192280201). 2. O agravante, em suma, defende a necessidade de “reforma da decisão de ID 192280201 que (i) não considerou a intimação dos Agravados acerca do cumprimento de sentença na pessoa do seu advogado válida, sob o argumento de que os Agravados deveriam ser intimados por oficial de justiça, quando o próprio juízo corrigiu essa informação anteriormente e realizou, por determinação expressa e em consonância com o que determina o art. 513, §2o, inciso I, do CPC, a intimação dos Agravados via advogados e (ii) determinou a emenda da inicial por se insurgir aos parâmetros utilizados pelo Agravante para calcular os honorários advocatícios, ainda que em consonância com a decisão que os arbitrou e, pior ainda, em evidente preclusão, visto que não foi apresentada a impugnação no momento oportuno”. 3. Argumenta que já transcorreu o prazo para os agravados providenciarem o pagamento do valor devido, por isso pediu que fosse certificado antes mesmo de ter distribuído o cumprimento de sentença autônomo, o que não foi observado na origem. 4. Defende que os cálculos estão em consonância com os parâmetros estipulados no título judicial e não carecem de retificação. Como consequência, a determinação de emenda ao pedido de cumprimento de sentença não deve prosperar. 5. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 58407411 e no 58407412). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 11. A decisão analisou pontualmente as alegações suscitadas pelo agravante na origem e destacou a necessidade de realizar a intimação dos agravados por meio de oficial de justiça, justamente para evitar a alegação de nulidade e prejudicar o regular andamento processual. 12. Sabe-se que o juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia. 13. A decisão justificou, de maneira adequada e em consonância com os argumentos suscitados pelo agravante, que não é possível aplicar a intimação ficta (CPC, art. 274, parágrafo único), diante da devolução dos ARs sem cumprimento. 14. Somente após a realização de diligência por meio de oficial de justiça, em confronto com as informações prestadas pelos agravados no processo, será possível considerá-los (ou não) intimados. 15. No que se refere aos cálculos, inviável incluir a sanção prevista no art. 523, §1o do CPC, pois não houve o transcurso do prazo para o pagamento voluntário e o percentual dos honorários advocatícios deve considerar a individualidade das condenações, conforme ponderado na decisão de ID no 189022888. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria e da análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pretendida. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 19a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Desnecessária a intimação dos agravados, uma vez que na origem ainda não foi angularizada a relação processual. 20. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO